Tribunal: TJES
Processo: 0009145-64.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009145-64.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ADALBERTO PIMENTEL PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 306 E 307 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LEGALIDADE DA NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307 DO CTB. PENA DO DELITO REMANESCENTE CORRETAMENTE FIXADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1
. Materialidade e autoria do delito previsto pelo artigo 306, do Código de Trânsito, devidamente comprovadas pela prova oral produzida.

2. Inexistência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, motivo pelo qual não há que se falar em ilegalidade na negativa de abertura de incidente de insanidade mental, devendo ser ser mantida a condenação do apelante. Precedentes.

3. A conduta do apelante, flagrado dirigindo veículo automotor com o direito de dirigir suspenso por meio de decisão administrativa, trata-se de fato atípico, passível apenas de ser punido administrativamente. Precedentes. Absolvição.

4. Reforço argumentativo permitido para negativar o vetor da culpabilidade. Redimensionamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir que é medida consectária lógica em razão da absolvição quanto ao crime disposto no artigo 306 do CTB.

5.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009145-64.2018.8.08.0030

APELANTE: MARCOS ADALBERTO PIMENTEL PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Marcos Adalberto Pimentel Pereira
em razão de sentença que o considerou como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 306, §1º, e 307,
caput
, ambos do Código de Trânsito,
condenando-o à pena de 04 (quatro) anos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de detenção e 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, pleiteia: a) a
absolvição
do apelante quanto a ambos os crimes, uma vez alegada a presença de excludente de culpabilidade e a atipicidade quanto ao delito previsto pelo artigo 307, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; b) subsidiariamente, a
revisão da dosimetria da pena
e

;
c) a concessão do benefício da

justiça gratuita.

As pretensões merecem prosperar
em parte
.

De acordo com a denúncia, no dia 31 de agosto de 2018, na Avenida José Armani, Bairro Movelar, no município de Linhares/ES, Marcos Adalberto conduziu um veículo automotor, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool e com a carteira de habilitação suspensa, causando danos a terceira pessoa.

Depreende-se dos autos que os Policiais Militares, durante preventivo de trânsito, foram abordados por cidadão que comunicou uma anormalidade, informando que o condutor do veículo apresentava sinais de embriaguez.
Diante de tal comunicado, Marcos foi convidado a se submeter ao teste do etilômetro, o qual se recusou a realizá-lo. Assim, foi confeccionado o Exame de Constatação de Alteração de Capacidade Psicomotora, tendo, ainda, a guarnição constatado que o denunciado se encontrava com sua habilitação suspensa.

Quanto ao pedido de absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no artigo 306, §1º do Código de Trânsito Brasileiro,
sem razão a defesa.

A
materialidade e autoria
do crime foram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 03/04), exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (folha 17), e relatório final (folha 19), bem como pelas declarações colhidas na esferas policial e judicial.

Segundo sustenta a defesa, o apelante era
inimputável à época dos fatos
, em razão de embriaguez crônica e de uso do medicamento "clonazepam", razão pela qual o pedido de abertura de incidente de insanidade mental deveria ter ido acolhido pelo juízo de primeiro grau.

Porém, deve-se considerar que
não paira dúvida razoável apta a justificar a instauração do incidente de insanidade mental.

O apelante demonstrou consciência dos fatos praticados ao se evadir do local e, ainda, confessado em juízo posteriormente a prática do crime.

Acerca desse assunto, imprescindível abordar o testemunho prestado, em sede extrajudicial, pelo PM Vagner Ventura (folha 07):

[...] foram abordados pelo senhor Izaquiel Torezani, onde este os informou que estava com o seu veículo M.Benz L1620 de placa MPC2974 estacionado legalmente ao bordo da rua (Av José Armani- B. Movelar) quando percebeu que um veículo GM/ Montana de placa MQQ 5042 chocou se contra o veículo estacionado e que, quando o suposto condutor saiu do veículo para olhar os danos causados em ambos os veículos, deu para observar um certo descontrole em andar, demonstrando parecer que o último condutor realizou uso de bebida alcoólica. Que após essa constatação, referido meliante entrou no veículo e se evadiu do local, seguindo em direção ao B. Linhares V [...]

No mesmo sentido estão as declarações do PM Vinicius Rossi (folha 08).

Em sede extrajudicial, o apelante não foi capaz de prestar depoimento, uma vez que se encontrava bastante alterado (folha 09). Porém, em juízo, afirmou o seguinte (folha 80):

[...] que ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos (...); que ingeriu cerveja; que antes de ingerir bebida alcoólica, recorda-se de tudo que fez e estava consciente [...]

Veja-se, portanto, que
não existem razões para a abertura do incidente de insanidade mental
, já que, como dito, não foi constatada
a existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado na data dos fatos
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nesse contexto, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, "a instauração de incidente de insanidade mental está condicionada à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, o que não foi observado no presente caso" [...] (AgRg no RHC n. 168.584/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

No que toca ao pedido de absolvição quanto ao delito previsto pelo artigo 307,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, assiste
razão a defesa.

De fato, a conduta é
atípica
, uma vez que a decisão que suspendeu o direito de dirigir de Marcos foi de
caráter administrativo
. Nesse sentido:

[...] A conduta do apelante, flagrado dirigindo veículo automotor com o direito de dirigir suspenso por meio de decisão administrativa, trata-se de fato atípico, passível apenas de ser punido administrativamente [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012140156675, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

Sem maiores delongas,
absolvo o réu quanto ao delito descrito pelo artigo 307,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo, portanto, à revisão da dosimetria da pena realizada quanto ao crime previsto no artigo
306 do CTB
:

Os
antecedentes
do apelante são maculados, ponto este incontroverso.

Nada obstante a fundamentação genérica utilizada pelo magistrado para negativar o vetor da
culpabilidade
, verifico que

o dano específico causado a terceiro - diante do fato de que Marcos, ao colidir com o carro estacionado do senhor Iziquiel Torezani, provocou prejuízo a automóvel alheio,
legitima a exasperação da pena-base.

Saliento que o reforço argumentativo utilizado é autorizado pela jurisprudência dos tribunais superiores (STF, HC 119.457/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014), razão pela qual mantenho a pena- base fixada em

01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Sabe-se que
não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a exasperação da pena-base não se apresenta como excessiva.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual a pena foi
corretamente
atenuada em 1/6.
Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes, também, causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual a pena de
11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção e 71 (setenta e um) dias-multa
não necessita de reparos em sede recursal.

Redimensiono
proporcionalmente a pena acessória de suspensão da CNH, restando a pena
definitiva
do apelante em
11 (onze) meses e 08 (oito) dias de detenção e 71 (setenta e um) dias-multa
(ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos) e
suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de
03 (três) anos
.

Mantenho o regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Incabíveis os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade e antecedentes do agente.

Por fim, quanto ao pedido de isenção em custas processuais, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais

a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar parcial provimento
,
apenas para absolver o apelante pela prática do crime previsto pelo artigo 307,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, mantendo, contudo, a pena fixada em sentença quanto ao delito previsto no artigo 306 do mesmo diploma normativo e redimensionando proporcionalmente a pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) anos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.